Tribunal: STF
Processo: Rcl 60618
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 0028484-79.2021.8.16.0030, que teria supostamente ofendido o verbete da Súmula Vinculante nº 4. 



    Requer-se, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. No mérito, pede-se “seja recebida e provida a tempestiva Reclamação Constitucional, para que seja integralmente reformado o r. Acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná em sede de Embargos de Declaração e julgados procedentes os pedidos constantes da peça inicial, nos termos da fundamentação” (eDoc 1, p. 11).



    É o relatório. Decido. 



    Defiro o pedido de gratuidade de Justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    A reclamação tem por fundamento o suposto descumprimento da Súmula Vinculante 4, tendo em vista que o juízo reclamado deixou de declarar o direito de percepção do adicional de insalubridade com base no cargo efetivo, após constatar a inconstitucionalidade do art. 77 da Lei Complementar 130/2008 do Município de Santa Terezinha de Itaipu, que estipula o pagamento do adicional com base no salário mínimo. 



    Fixou a Turma Recursal (eDoc 4):



    “[...]



    Cinge-se a controvérsia em analisar a base correta de cálculo do adicional de insalubridade do servidor do Município de Santa Terezinha de Itaipu. 



    A Lei Municipal de Santa Terezinha de Itaipu, em seu § único, art. 77 prevê que o cálculo do adicional de insalubridade será feito com base no valor do salário mínimo nacional: 



    Art. 77. O quadro das atividades e operações insalubres e normas e critérios de caracterização da insalubridade, limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição do servidor a esses agentes serão os fixados na legislação federal. 



    Parágrafo único. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pela legislação, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário mínimo nacional, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. 



    No entanto, nota-se a evidente inconstitucionalidade do referido dispositivo, na medida em que o art. 7º, IV da Constituição Federal é claro ao dispor que: 



    IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. 



    No mesmo sentido, destaca-se a Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal (STF), que veda a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. Vejamos: 



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 



    Contudo, a referida Súmula ressalva que o indexador não pode ser substituído por decisão judicial, o que foi confirmado nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Reclamações n. 54.568/PR e 54.569/PR: 



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. (...) 9. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observado o disposto na parte final da Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal. (Rcl 54.569/PR. Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 18/07/2022, DJe 19/07/2022).” 



    Desse modo, se faz necessária a adequação do entendimento. 



    Nesse sentido já se manifestou esta Turma Recursal: 



    RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL ENTE PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL N.º 130/08. ENTE MUNICIPAL QUE UTILIZA SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N.º 04 DO STF. INEXISTÊNCIA DE LEI ANTERIOR QUE ENSEJA A APLICAÇÃO DO EFEITO REPRISTINATÓRIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA À SÚMULA VINCULANTE N.º 04 DO STF. MANUTENÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO ATÉ EDIÇÃO DE NOVA LEI PELO MUNICÍPIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0013832-23.2022.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO PAMELA DALLE GRAVE FLORES PAGANINI - J. 22.02.2023) (Grifo nosso) 



    Feitas estas considerações, merece parcial provimento o recurso interposto, devendo a r. sentença ser parcialmente reformada, a fim de declarar a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, porém sem definir um novo indexador, cabendo ao Município editar nova legislação para que se estabeleça nova base de cálculo, desde que não vinculada ao salário mínimo. 



    Com arrimo no artigo 55 da Lei sob o n. 9.099/95, diante do parcial sucesso do pleito recursal do reclamante, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, o fazendo com arrimo no § 2°, incisos I a IV, do artigo 85 do novel CPC, cuja exigibilidade fica suspensa ante o deferimento da gratuidade da justiça (seq. 28.1).”



    O acórdão foi assim ementado (eDoc 4):



    “RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SALÁRIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 04 DO STF – OMISSÃO LEGISLATIVA ANTE A INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 77 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 130/08 – INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL EM ATENÇÃO À DETERMINAÇÃO DO STF NAS RECLAMAÇÕES N. 54568 E 54569 – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.”



    Verifica-se que o caso dos autos não fornece suporte fático para a incidência da Súmula Vinculante 4 do STF, que assim determina: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    A jurisprudência desta Corte Constitucional firmou-se no sentido de que a proibição de indexação ao salário mínimo abrange os casos em que o aumento do valor do salário mínimo implique o reajuste automático da base de cálculo em questão. No esteio desse entendimento, ficou igualmente assentada a impossibilidade de, por via judicial, substituir-se o índice firmado pelo legislador, ainda que mediante vinculação ao salário mínimo. 



    Foi exatamente esse o caminho trilhado, com acerto, pelo órgão julgador na origem. A decisão reclamada declarou a inconstitucionalidade da base de cálculo do adicional de insalubridade sem, contudo, substituí-la por indexador diverso, tarefa que recai sobre o legislador ordinário.



    Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 



    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Alegada violação à Súmula Vinculante 4 desta Corte. Fixação de base de cálculo de adicional de insalubridade. Indexador que não pode ser substituído por decisão judicial. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 51.058-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 03/03/2022) 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI OU ACORDO. SUBSTITUIÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em contrariedade à súmula vinculante nº 04, vez que a autoridade reclamada agiu em consonância com o aludido verbete. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 37.512-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 09/03/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LEI Nº 4.950-A/1966. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E À ADPF 53. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão que aplica o piso salarial estabelecido no art. 5º da Lei 4.950/1966, mas ressalva a vedação de vinculação aos futuros aumentos do salário mínimo, está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante 4 e com a decisão proferida na ADPF 53 MC. Precedente do Tribunal Pleno: Rcl 14.075 AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello (DJe de 16/9/2014). 2. agravo regimental desprovido.” (Rcl 19.130 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 20.03.2015) 



    “RECLAMAÇÃO ALEGADA TRANSGRESSÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA, COM EFEITO VINCULANTE, NO EXAME DA ADPF 53-MC/PI E SUPOSTO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04 INOCORRÊNCIA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO INADMISSIBILIDADE DOUTRINA PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 14.075 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 16.09.2014) 



    Na mesma linha, confira-se decisão do Min. Alexandre de Moraes, nos autos da Rcl 60614 (DJe 27.6.2023), situação idêntica à que ora se examina. 



    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 21, §1º, RISTF. 



    Condiciono, ademais, por razões de celeridade e economia processual, a interposição de eventual recurso ao emendamento da petição inicial, para que dela passe a constar a indicação do valor da causa.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente